Tribunal: TJES
Processo: 5001945-83.2025.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001945-83.2025.8.08.0026
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PEDRO PAULO GARCIA RODRIGUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HABITUALIDADE DELITIVA OU PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Itapemirim-ES que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), com pena fixada em 05 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 dias-multa. Segundo a denúncia, no dia 27 de junho de 2025, no bairro Itaipava, em Itapemirim-ES, durante patrulhamento tático, policiais militares visualizaram o réu em uma motocicleta que, ao perceber a aproximação da viatura, dispensou uma pochete preta na calçada. Na abordagem, foram encontrados 21 pinos de cocaína em seu bolso. Em seguida, a pochete foi localizada e continha outros 119 pinos da mesma substância, totalizando 140 pinos de cocaína (213 gramas).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, denominada tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação da minorante do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa.

A quantidade de entorpecentes apreendida (140 pinos de cocaína, totalizando 213 gramas), embora relevante, não é expressiva a ponto de, isoladamente, afastar a minorante, conforme orientação jurisprudencial consolidada do STJ. (AgRg no AREsp n. 3.017.376/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 15/10/2025.)

Consta dos autos que o réu é primário, possui bons antecedentes, estava formalmente empregado à época dos fatos, não é conhecido no meio policial, tampouco foram apreendidos objetos que indiquem dedicação habitual à traficância, além de inexistirem elementos demonstrando a sua participação em organização criminosa.

Presentes os requisitos legais, é cabível a aplicação da causa de diminuição na fração de 1/3, resultando na pena definitiva de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, e 333 dias-multa.

Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, é possível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso defensivo provido, para reduzir a pena do apelante, na forma acima estabelecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5001945-83.2025.8.08.0026
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PEDRO PAULO GARCIA RODRIGUES (AC)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO AUGUSTO VIANA MARQUES - ES14889

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação, interposto por

PEDRO PAULO GARCIA RODRIGUES
contra a sentença (id 16003728), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Itapemirim-ES que, julgando procedente a denúncia, condenou-o pela prática do
crime de tráfico de drogas
, (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em razões recursais (id 16003726), a defesa requer a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

Quanto aos fatos
, narra a denúncia que, no dia 27 de junho de 2025, no bairro Itaipava, em Itapemirim-ES, policiais militares, durante patrulhamento tático, avistaram o denunciado e uma mulher em uma motocicleta que, ao perceber a presença da viatura, dispensou uma bolsa tipo pochete de cor preta na calçada.

Descreve a peça acusatória, que o réu foi abordado pelos policiais, e em revista pessoal, foram apreendidos 21 (vinte e um) pinos de cocaína, no bolso de sua calça.

Consta ainda que, após buscas no local, os policiais encontraram a pochete dispensado pelo denunciado, e constataram que no seu interior, continha 119 (cento e dezenove) pinos de cocaína, prontas para serem comercializadas e idênticas às que estavam no bolso do denunciado.

Feitas estas considerações
, registro que a defesa não questiona a autoria e a materialidade delitiva, requerendo, tão somente, a aplicação do benefício do tráfico privilegiado, até porque, o acusado confessou a prática delitiva.

No caso, verifico que o Magistrado não aplicou referida minorante, em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos, totalizando 140 (cento e quarenta) pinos de cocaína, e pesando 213 (duzentos e treze) gramas, conforme laudo toxicológico definitivo, anexado no id 16003721.

Contudo, tenho que a quantidade de drogas apreendidas não é expressiva, tampouco é suficiente, por si só, para afastar a concessão da causa de diminuição de pena, uma vez que não restou comprovado nos autos, que o apelante integra organização criminosa, ou se dedica a atividade criminosa.

Pelo contrário, constato que não possui antecedentes criminais, nem atos infracionais pretéritos, conforme certidão id 16003700, estava formalmente empregado à época dos fatos, consoante registro na CTPS (carteira de trabalho id 16003696), e não era conhecido no meio policial, de acordo com os depoimentos dos policiais militares MESSIAS DE FREITAS SANTOS (id 16003731) e LAIS GOMES ENTRINGLER, (id 16003730), em Juízo, afirmando que não conheciam o acusado.

Além disso, não foram apreendidos materiais comumente utilizados na traficância, como caderno de anotações, dinheiro e apetrechos para preparo e embalo de entorpecentes, de modo que não é possível comprovar a habitualidade delitiva, por parte do réu.

Sobre a matéria, cito o seguinte precedente do STJ:

“(...) 1. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.

2.
A quantidade e a qualidade da droga apreendida apenas podem ser utilizadas para afastar a minorante quando conjugadas com outras circunstâncias do caso concreto que caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou sua integração a organização criminosa.

3. A mera referência à quantidade e variedade das drogas apreendidas, sem outros elementos concretos, é insuficiente para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no AREsp n. 3.017.376/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma,
julgado em 7/10/2025
, DJEN de 15/10/2025.)

D
esta forma
, tenho que o acusado faz jus ao benefício do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, na fração de 1/3 (um terço), já que é possível a utilização da quantidade de drogas, para modulação do fator de redução.

Assim, adotando como parâmetro a reprimenda empregada pelo Magistrado, na primeira e segunda fase dosimétrica, de 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, e aplicando a fração de redução de 1/3 (um terço), na última etapa, a pena deve ser estabelecida, definitivamente, em
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

Cabível, ainda, a
substituição da pena privativa de liberdade,
por

02 (duas) restritivas de direito
, na forma do art. 44, § 2º, do CP, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Isto posto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para reduzir a pena do acusado
PEDRO PAULO GARCIA RODRIGUES
,
na forma acima descrita.

Em sendo este o entendimento desta Câmara Criminal, expeça-se
ALVARÁ DE SOLTURA
,
se por outro motivo não estiver preso.

É como vot
o.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator em conceder provimento ao recurso.